Tribunal: TJDFT
Processo: 0736540-05.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0736540-05.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARLI PEREIRA BALBINO, SANDRA ALVES DOS REIS AGRAVADO: ROBERTO PEREIRA DOS REIS, DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Cuida-se de Agravo de Instrumento (ID 30731239), com pedido de concessão de antecipação de tutela recursal, interposto pelas Exequentes, MARLI PEREIRA BALBINO e SANDRA ALVES DOS REIS, em face da Decisão interlocutória (ID 107552970, dos autos originários) proferida pelo Juízo da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal que indeferiu o pedido do cumprimento de sentença de autos n. 0700098-20.2020.8.07.0018. Sob Petição de ID 32065074, a parte Agravante, MARLI PEREIRA BALBINO e SANDRA ALVES DOS REIS, requereu a dilação do prazo a fim de haja tempo para nova avaliação do paciente. Diante da Petição de ID 32065074, defiro o pedido de dilação do prazo, por mais 10 (dez) dias corridos, sob pena de não conhecimento do recurso, da parte que trata do tema. Após, com ou sem manifestação, voltem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 8 de fevereiro de 2022 17:50:49. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador